Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722846-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que declarou a nulidade da abordagem policial e absolveu o réu da acusação de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. O apelante pleiteia o reconhecimento da validade das provas e pede a condenação do réu, defendendo a existência de fundada suspeita para a abordagem policial e a comprovação da traficância, dada a quantidade e fracionamento das substâncias entorpecentes apreendidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a validade da abordagem policial e das provas obtidas em decorrência do ato; e (ii) avaliar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz dos artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal, se a abordagem policial decorreu de elementos concretos caracterizadores de fundada suspeita, não se cuidando de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, não há nulidade a ser reconhecida. 4. Considerando o conjunto probatório constante do caderno processual, especialmente os testemunhos dos agentes policiais, os autos de apreensão e o laudo pericial, impõe-se a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, conforme pretensão constante da denúncia. 5. Inviável o acolhimento da tese defensiva no sentido de que a substância entorpecente era destinada ao consumo próprio, ainda que compartilhado, diante das circunstâncias do flagrante, da quantidade apreendida e do modo de acondicionamento da droga. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso ministerial conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Lei n° 11.343/2006, artigos 33, 42 e 63; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VI, 240, 244 e 804; Código Penal, artigos 33, 44, 59, 68 e 77. Jurisprudência relevante citada: STF - ARE 1461366 AgR, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA. Relator p/ acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25/3/2024. STJ - AgRg no HC n. 925.845/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, §1o, 240, §2o, 244, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade das provas acostadas aos autos, porquanto não observadas as formalidades legais na abordagem e na busca domiciliar. Pugna pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; b) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, e 28, caput, §2o, da Lei 11.343/2006, asseverando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo próprio; c) artigo 59 do Código Penal, defendendo a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. Invoca dissídio jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe no dia 25/04/2025, de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 13/05/2025. Entretanto, sua protocolização somente ocorreu no dia 19/5/2025 (ID 70391024), após escoado o prazo legal. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, "É intempestivo o recurso especial interposto depois do prazo de 15 dias, consoante o art. 1.003, § 5o, do CPC" (AgRg no AREsp 2.549.655/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/6/2024). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, a decisão impugnada transitou em julgado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002